Tribunal: TJSP
Processo: 1018046-44.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO- Ação Declaratória- Empréstimo Consignado- não contratação- fraude- perícia grafotécnica comprova a falsidade da assinatura-inexigibilidade dos contratos- devolução dos valores descontados do benefício da autora de forma simples- Danos morais- Sentença de Procedência- parcialmente reformada-RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO